Tribunal: TCU
Processo: 020.141/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Processo de desestatização para acompanhamento da Oferta Permanente sob regime de Concessão (OPC), relativa à Outorga de Contratos de Concessão para Exploração ou Reabilitação e Produção de Petróleo e Gás, com publicação prevista para 2025.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de desestatização para acompanhamento dos procedimentos e ciclos decorrentes da Oferta Permanente, sob o regime de Concessão, de Blocos Terrestres e Marítimos com Risco Exploratório e de Áreas com Acumulações Marginais (OPC 2022.1), com vistas à outorga de contratos de concessão para atividades de exploração, reabilitação e produção de petróleo e gás natural, a ser realizada pela ANP. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 43 da Lei 8.442/1993; no art. 258, inciso II, do Regimento Interno do TCU; nos arts. 8o, § 3o, inciso III; 11, inciso III, da Resolução-TCU 294/2018 e nos arts. 9, inciso I, e 10, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. considerar, sob o ponto de vista formal, e dado o escopo definido para a análise da presente desestatização pela Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração, que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) atendeu aos aspectos de tempestividade, completude e suficiência técnica dos elementos apresentados por meio do acervo documental inerente à Oferta Permanente de Concessão, versão 4 do instrumento convocatório (OPC 2024); 9.2. tornar pública esta deliberação, bem como o relatório e voto que a fundamentam, mantendo a classificação de sigilo das demais peças que integram os autos; 9.3. dar ciência desta decisão à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e ao Ministério de Minas e Energia (MME), informando-os que o conteúdo da decisão poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. restituir o processo à AudPetróleo para o acompanhamento das providências seguintes à publicação do edital, incluindo a realização de eventuais ciclos competitivos com base no edital da OPC 2022.1, nos termos da IN-TCU 81/2018.